Tribunal: STF
Processo: AI 275275
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: interposição
deduzida sob a forma de artigo doutrinário, sem a identificação dos
fatos e a subsunção deles aos princípios constitucionais invocados,
que não permite a exata compreensão da controvérsia: incidência da
Súmula 284.